Tribunal: TJDFT
Processo: 0744926-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. HORAS EXTRAS COMPROVADAS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (CC, ART. 884). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Cobrança de horas-extras proposta em desfavor do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado procedente.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID n° 45951223). As contrarrazões foram apresentadas (ID n° 45951224).
3. Em seu recurso, o Distrito Federal alegou que não há lançamentos de horas extras pendentes, para o referido servidor, na tela PAGPDT do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH). Destacou que o Art. 12, incisos I e II da portaria n° 340/2017 informa que o número máximo de horas extras que o servidor poderia fazer era de 44 (quarenta e quatro) horas mensais, podendo ser deferida pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP/SES), excepcionalmente, a realização de até 96 (noventa e seis) horas mensais por servidor. Aduziu, ainda, que quando o servidor extrapola o total de 44h mensais, de forma excepcional, sem autorização da SUGEP/SES, basta requerer administrativamente para que haja processo de pagamento suplementar, no entanto, afirma que a Gerência de Acompanhamento e Avaliação da Folha da SES/DF e o Núcleo de Controle de Escalas da SES/DF informaram que não tem conhecimento acerca da abertura de processo de pagamento suplementar pelo servidor e nem pode comprovar se as horas extras foram realizadas no quantitativo informado nos presentes autos. Ao final, narrou que o servidor que labora em regime de plantão de 12 horas de trabalho por 24 horas de descanso (12x24), não faz jus às horas extras.
4. Em situações excepcionais e temporárias do serviço, a jornada de trabalho pode ser ampliada, a título de serviço extraordinário, em até duas horas. Nos casos de risco de comprometimento da ordem e da saúde públicas, esse limite, excepcionalmente, pode ser extrapolado, para os servidores que atuem diretamente nas áreas envolvidas (Lei Complementar 840/2011, art. 60, § único).
5. É assegurado ao servidor público a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal (Constituição Federal, art. 7o, XVI e art. 39, § 3o c/c Lei Complementar 840/2011, arts. 84 e 85).
6. No caso concreto, as provas objetivas (formulário de cálculo de hora extra expedido pela própria Administração Pública referente aos meses de setembro de 2017 a março de 2018 (ID n° 45950204), solicitações de autorização retroativa de pagamento das horas extras glosadas (ID n° 45950204) e planilha das horas extras que foram efetivamente pagas ao requerido, juntada pela parte ré ao ID n° 45951209 – pág. 4) evidenciam a efetiva prestação do serviço extraordinário, de sorte que o não pagamento da contraprestação redundaria no enriquecimento sem causa do Ente Federativo (CC, art. 884). Precedentes
do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1174519, DJE 5.6.2019, e acórdão 1115302, DJE 8.8.2018.
7. Em que pese a Administração está regida pelo princípio da legalidade, o fato de as horas extras não terem sido requeridas administrativamente dentro do prazo para que haja o pagamento suplementar ou pelo fato da Administração Pública alegar que não tem conhecimento acerca da abertura de processo de pagamento suplementar pelo servidor e não pode comprovar se as horas extras realizadas no quantitativo informado nos autos, não podem servir de fundamento para negativa do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito, se a própria Administração forneceu ao requerido as marcações de ponto do autor (ID n° 45951209 – págs. 13/25), documento este idêntico ao juntado pelo requerente, confirmando, desta forma, que as tais horas extras foram efetivamente prestadas pelo servidor.
8. Nesse quadro fático-jurídico, a condenação do Ente Federativo ao pagamento da respectiva verba é medida que se impõe, razão pela qual não há de se falar em ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte requerente, devidamente demonstrado nos autos (CPC, art. 373, I).
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.